Tribunal: CARF
Processo: 10840.720485/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.720485/2008-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.558 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
SANDRA ORDONES DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos recebidos acumuladamente, para fins de incidência de IRPF,
devem respeitar o regime de competência, conforme decisão do STF no RE
614.406/RS.
JUROS MORATÓRIOS DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO DE
VERBAS TRABALHISTAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Em precedente vinculante e com eficácia geral (erga omnes), o Supremo
Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência do IRPF sobre
os juros moratórios decorrentes do inadimplemento de verbas trabalhistas, por
entender que tal obrigação teria caráter indenizatório, e não remuneratório
(Tema 808).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
DECORRENTE DE AÇÃO TRABALHISTA. FÉRIAS VENCIDAS E
ADICIONAL DE FÉRIAS. CONTRIBUINTE NÃO COMPROVA SE AS
FÉRIAS FORAM GOZADAS OU NÃO. TRIBUTAÇÃO.
A contribuinte não informa se os pagamentos efetuados sob as rubricas de
férias não gozadas - integrais, proporcionais ou em dobro - convertidas em
pecúnia, e de adicional de um terço constitucional se referem à férias gozadas
ou não.
ARTIGO 99 DO RICARF. APLICABILIDADE.
De acordo com o artigo 99, do RICARF, este tribunal administrativo deve
respeitar as decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.720485/2008-89
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.558 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720485/2008-89

sejam aplicadas aos rendimentos recebidos acumuladamente as tabelas progressivas vigentes à
época em que os valores deveriam ter sido pagos ao Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O presente processo versa sobre Notificação de Lançamento do Imposto de Renda
Pessoa Física no 2006/608450517254046, referente ao Exercício 2006/Ano-Calendário
2005, efetuada contra a contribuinte acima identificada (fl. 02/06).
2. O valor do crédito tributário a ser cobrado da contribuinte acrescido de Multa de
Ofício e Juros de Mora, conforme legislação regente, é de R$ 783,87, pelas razões e nos
termos a seguir descritos:

(Imagem copiada da Notificação de Lançamento em fl. 02)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
DECORRENTE DE AÇÃO TRABALHISTA.
2. A fiscalização procedeu ao lançamento de ofício conforme disposto:

Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.558 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720485/2008-89

(Imagem copiada da Notificação de Lançamento em fl. 03)
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
3. A fiscalização procedeu ao lançamento de ofício conforme disposto:

(Imagem copiada da Notificação de Lançamento em fl. 04)
4. A contribuinte em sua impugnação afirmou que (fls. 121/142):
“(...)

(...)
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.558 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720485/2008-89

(...)

(...)

(...)
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.558 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720485/2008-89

(...)

(...)

(...)

(...)
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.558 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720485/2008-89

(...)

(...)

(...)
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.558 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720485/2008-89

(...)

(...)
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.558 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720485/2008-89

(...)”.
(Imagem copiada da impugnação de fls. 121/142)
É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA
DECORRENTE DE AÇÃO TRABALHISTA. FÉRIAS VENCIDAS E ADICIONAL
DE FÉRIAS. CONTRIBUINTE NÃO COMPROVA SE AS FÉRIAS FORAM
GOZADAS OU NÃO. TRIBUTAÇÃO.
A contribuinte não informa se os pagamentos efetuados sob as rubricas de férias não
gozadas - integrais, proporcionais ou em dobro - convertidas em pecúnia, e de adicional
de um terço constitucional se referem à férias gozadas ou não.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se não impugnada, a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante. Consequentemente, torna-se definitiva no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal.
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DO IRRF SOBRE
OS JUROS DE MORA.
Não se encontra abrangida pela competência da autoridade tributária administrativa a
apreciação da inconstitucionalidade das leis, uma vez que neste juízo os dispositivos
legais se presumem revestidos do caráter de validade e eficácia, não cabendo, pois, na
hipótese, negar-lhe execução.
NULIDADE
DA
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
REQUISITOS MÍNIMOS. NENHUM PREJUÍZO À DEFESA DO CONTRIBUINTE.
DESCRIÇÃO DO FATO GERADOR, DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL, BEM COMO
HÁ A IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE, O CALCULO DO MONTANTE
TRIBUTÁVEL, ETC.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a autoridade fiscal
cumpriu todos os requisitos legais pertinentes à formalização do lançamento, e o
contribuinte, no exercício pleno de sua defesa, manifestou contestação de forma ampla e
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.558 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720485/2008-89

irrestrita, em consonância com o rito do processo administrativo fiscal.
Impugnação Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Cientificado da decisão de primeira instância em 05/11/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 03/12/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que o lançamento é nulo, por lhe faltar os requisitos
mínimos indispensáveis para a constituição do crédito tributário, especificamente documentos
comprobatórios do ilícito praticado pela Recorrente. Além disso, afirma que a recorrente
apresentou sua declaração com base no que foi estabelecido em decisão judicial, não podendo ser
penalizada por erro de interpretação da legislação tributária. Aduz, ainda que sobre os juros de
mora percebidos em reclamação trabalhista e sobre as férias indenizadas não incide o Imposto
sobre a Renda. Argumenta também que não incide Imposto sobre a Renda sobre rendimentos
recebidos acumuladamente, nos termos do artigo 12 da Lei n° 7.713/1988.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos em ação trabalhista, uma
vez que a acusação de compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte não foi
impugnada.
Preliminarmente, cabe analisar a nulidade invocada pela recorrente. Segundo
aduz, o lançamento seria nulo por lhe faltar documentação comprobatória.
A argumentação não merece, contudo, prosperar. Ao contrário do que afirma o
recorrente, a autoridade administrativa observou todos os requisitos previstos no artigo 142, do
Código Tributário Nacional, pois o auto de infração descreve o sujeito passivo, a matéria
tributável, a base de cálculo do imposto, o valor do imposto devido, os dispositivos legais que
foram infringidos e a penalidade cabível:

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível. (Lei no 5.172/66)

Tampouco se encontram presentes as causas de nulidade previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/1.972:

Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.558 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720485/2008-89

Art. 59. São nulos: I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. (Decreto no 70.235/1.972)

A mera discordância do recorrente em relação ao conteúdo do auto de infração,
não tem o condão de torná-lo nulo, mesmo porque, uma vez lavrado, abre-se ao contribuinte a
possibilidade de se defender nesta via administrativa, como de fato fez. O inconformismo do
recorrente volta-se, na realidade, contra o mérito do lançamento, o que se passa a analisar na
sequência.
Em relação à tributação dos juros de mora, aplica-se a aqui o entendimento
proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 808, nos seguintes termos:

Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento
de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.

Trata-se de matéria que deve obrigatoriamente ser seguida por este órgão, nos
termos do artigo 99 do Regimento Interno do CARF. Deste modo, tem razão o recorrente quando
afirma que tais valores devem ser excluídos da base de cálculo do Imposto sobre a Renda.
Acerca da tributação das parcelas recebidas a título de férias, não havendo nos
autos demonstração de se tratar de férias não gozadas e, portanto, indenizadas, deve-se manter a
decisão de origem, cujos fundamentos se reproduz abaixo:

22. Pelo disposto acima, conclui-se que as férias – simples ou proporcionais – vencidas
e não gozadas, convertidas em pecúnia, em razão de rescisão do contrato de trabalho;
não devem constar da base tributável do imposto de renda. Analisando os autos verifica-
se que a contribuinte diz apenas que tais férias foram vencidas, mas não informa se
foram gozadas ou não. Portanto, tais verbas não têm caráter indenizatório. Tal
conclusão pode ser aferida pela análise do recurso trabalhista (Agravo de Petição) de fls.
58 a 62 interposto pela reclamada do processo do trabalho, ou seja, quem recorreu da
decisão de homologação judicial dos cálculos não foi a contribuinte destes autos.
23. Em sendo assim resta ser afastada a pretensão da contribuinte quanto à não
incidência do imposto de renda sobre as férias.

Finalmente, veja-se que, apesar de se equivocar na interpretação do artigo 12 da
Lei n° 7.713/1988, quando afirma que este dispositivo isenta prima facie de Imposto sobre a
Renda os rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial, o recorrente tem razão
quando afirma que deve-se recalcular o tributo aqui analisado aplicando-se o regime de
competência.
O artigo 12 da Lei no 7.713, de 1988, estabelecia que os rendimentos recebidos
acumuladamente, relativos a anos-calendário anteriores, deveriam ser tributados pelo regime de
caixa. Isto é, a incidência do IRPF ocorria no mês do crédito, tomando-se como base de cálculo o
total dos rendimentos creditados e subtraindo-se o valor das despesas judiciais necessárias ao
recebimento.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.558 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720485/2008-89

Ora, a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente no regime de caixa
afronta os princípios constitucionais da capacidade contributiva e da isonomia. Isto, porque,
como o IRPF é progressivo, a tributação paulatina das parcelas a que o contribuinte faz jus
naturalmente sofrerá uma incidência menor do que aquela imposta de uma só vez ao total dos
rendimentos.
Sobre o tema o STF fixou a seguinte tese no RE 614.406/RS:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez. Obs: Redação da tese
aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada
em 09/12/2015.
Desta forma, o IRPF relativo ao rendimento recebido acumuladamente deve ser
recalculado, adotando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas épocas a que se refiram tais
rendimentos, observando-se o regime de competência.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar
invocada e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para afastar a tributação incidente sobre os
juros de mora recebidos em decorrência da ação trabalhista bem como para que sejam aplicadas
aos rendimentos recebidos acumuladamente as tabelas progressivas vigentes à época em que os
valores deveriam ter sido pagos ao Contribuinte, recalculando-se os valores lançados.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 238
DF CARF MF
Original